Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-90.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO – Ausência de requerimento da ré no sentido de extinguir-se o processo sem resolução de mérito – Inobservância da Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça e do art. 485, §6o, do CPC – Extinção afastada – Regular sequência do feito determinada – Apelação provida.